Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. PROVENTOS. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. CONFIGURAÇÃO. PROVA PERICIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Lei no 7.713/1988, que disciplina o imposto de renda, prevê as hipóteses de isenção do imposto incidente sobre rendimentos de pessoas físicas, dentre as quais, os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores de moléstia profissional (art. 6o, XIV).
2. Comprovado o nexo de causalidade entre a moléstia que acarretou a inatividade da servidora pública (síndrome do manguito rotador) e as atividades que exercia em razão do cargo, fica caracterizada a moléstia profissional, que assegura a isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
3. Tendo em vista que o imposto de renda é tributo de competência federal, os valores indevidamente retidos a serem restituídos devem ser corrigidos apenas pela Taxa SELIC, tanto no período anterior a 09/12/2021, por força do art. 39, §4o, da Lei Federal no 9.250/1995, quanto posteriormente a tal data, por disposição expressa do art. 3o da EC no 113/2021.
4. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida. Apelação conhecida e provida.